Tribunal: TJSP
Processo: 0036036-28.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE DETENTO – Pretensão das apelantes à indenização por danos morais e materiais por omissão estatal quanto à preso, pai e esposo das apelantes, que veio a óbito enquanto custodiado pela apelada – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelada – Prescrição – Afastamento –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE DETENTO – Pretensão das apelantes à indenização por danos morais e materiais por omissão estatal quanto à preso, pai e esposo das apelantes, que veio a óbito enquanto custodiado pela apelada – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelada – Prescrição – Afastamento – Alegação já rejeitada pela decisão saneadora, contra a qual não houve interposição de recurso – Preclusão configurada – Impossibilidade de rediscussão da questão na presente sede – MÉRITO – Alegação de falha na prestação do serviço estatal em razão suposta ingestão forçada de "coquetel da morte" pelo detento – Não ocorrência – Laudo necroscópico e depoimentos colhidos que indicam overdose de cocaína a partir de ingestão voluntária – Inexistência de provas a ampararem a tese de ingestão forçada de "coquetel da morte", que incluiria "Viagra" na composição – Descumprimento do ônus probatório constitutivo do direito das apelantes – Responsabilidade civil estatal não configurada – APELAÇÃO não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$ 1.000,00 (um mil reais), além dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já fixados por equidade em sentença, em desfavor das apelantes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.